Tribunal: TJPA
Processo: 0011301-82.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011301-82.2016.8.14.0012

APELANTE: JOSE FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL NO TRÂNSITO (ARTS. 302 E 303 DO CTB). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE ELEVADA. CONDUTA DO AGENTE SOB EFEITO DE ÁLCOOL E SEM HABILITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO MANTIDO. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Prescrição da Pretensão Punitiva: Verificado o transcurso do prazo prescricional de três anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, declara-se extinta a punibilidade em relação ao crime de lesão corporal no trânsito, previsto no art. 303 do CTB, com fundamento nos artigos 107, IV, c/c 109, VI e 110, §1° do CP.

2.Dosimetria da Pena: Em relação ao crime de homicídio culposo no trânsito (art. 302 do CTB), o aumento da pena-base justifica-se pela elevada culpabilidade do réu, que, sob efeito de álcool e sem habilitação para dirigir, praticou conduta negligente que resultou no óbito de uma criança de 8 anos e em lesões a familiares da vítima. Circunstâncias e consequências do crime apontam para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao art. 59, do Código Penal.

3.Regime de Cumprimento da Pena: fixado no regime aberto para o cumprimento da pena de dois anos e 10 meses de detenção, conforme art. 33, §2°, “c”, do Código Penal, por ser o mais adequado à pena aplicada e às circunstâncias do caso.

4. Detração Penal: A análise de detração penal deve ser realizada pelo Juízo da Execução, que possui mais subsídios para a correta apuração do tempo de pena já cumprido, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.

5.Prequestionamento: As questões suscitadas foram adequadamente examinadas, viabilizando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, estando presentes os requisitos de prequestionamento, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
nas razões recursais, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

RELATÓRIO

JOSÉ FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá.

Consta da denúncia em síntese que no dia 04 de dezembro de 2016, o ora denunciado, conduzia sua motocicleta HONDA BROS, sem habilitação, quando na estrada do Juaba, atingiu Jailson dos Santos David, de 08 anos, causando-lhe o óbito e no mesmo ato lesionou a mãe e a avó da criança.

Transcorrida a instrução do feito, o ora acusado foi condenado a pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de detenção a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática delitiva dos artigos 302 e 303, do CTB.

Inconformado, o apelante questiona todas as fases da dosimetria da pena, pleiteia que na pena base seja acrescido 1/8 ou 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente, ressaltando que os fundamentos da culpabilidade e circunstâncias do crime foram os mesmos, constituindo em
bis in idem,
devendo um ser excluído. Na segunda fase, pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea no patamar de 1/6, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Requer na terceira fase, a aplicação de 1/6 referente ao concurso formal, alegando que foram dois crimes, sendo esse o entendimento dos Tribunais Superiores. Após, que seja realizada a detração penal pelo período de 06 (seis) meses, para fins de modificação de regime. Finalmente, requer o prequestionamento das matérias arguidas (ID 18787684).

Em contrarrazões o representante do Ministério Público, requer o conhecimento e no mérito improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (ID 18787691).

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, pelo provimento parcial do recurso interposto em favor do apelante José Francisco Cardoso dos Santos:
“a fim de que seja reduzida a pena-base, por haver bis in idem na fundamentação da circunstância judicial das circunstâncias do crime, a aplicação da fração de redução em 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, assim como a aplicação da fração 1/6 (um sexto) no concurso formal de crimes (dois crimes), bem como a aplicação do instituto da detração penal, para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, mantendo-se a decisão recorrida em seus demais termos.”.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Por ser matéria de ordem pública, passo a análise da extinção da punibilidade, através da prescrição, vez que a pena fixada pelo magistrado em relação ao crime de lesão corporal, disposto no artigo 303, do CTB restou em 10 (dez) meses de detenção, a qual pelo artigo 109, VI, do CP, a pena inferior a 01 (um) ano, prescreverá em 03 (três) anos.

Assim, analisando os lapsos temporais, verifica-se que o recebimento da denúncia ocorreu em 27/03/2017 (ID 18787625) e a publicação da sentença condenatória em 16/01/2023 (ID 18787680), já transitada em julgado para o Ministério Público, nos termos da Certidão de ID 18787686, ou seja, transcorreu mais de 03 (três) anos, pelo que torna imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Dessa forma, em relação ao crime disposto no artigo 303, do CTB, encontra-se extinta a punibilidade por meio da prescrição, nos termos dos artigos 107, IV, c/c 109, VI e 110, §1°, todos do CP, prejudicando todas as teses defensivas com relação a ele.

Passo a analisar a dosimetria da pena, questionada pelo apelante em relação ao crime de homicídio culposo, disposto no artigo 302, do CTB, em que o magistrado assim procedeu:

“QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO, ART. 302 CTB.

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: Penas – detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

IV.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade, confessando que ingeriu bebida alcoólica durante o dia do fato ocorrido.

2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais.

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não foi avaliada, não havendo indicativos de seu comportamento na comunidade;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: atípicas à espécie, tendo que ser valorado a conduta do Réu, de ingerir bebida alcoólica e logo após dirigir, contribuiu consistentemente para o resultado;

7. CONSEQUÊNCIAS: Graves ao fato, gerando o óbito de uma criança e duas pessoas da mesma família lesionadas.

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: as vítimas em nada contribuíram para o ilícito. Como se vê, a maioria das circunstâncias judiciais é FAVORÁVEL ao réu. Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base acima do mínimo legal em 03 (três) anos de detenção.

IV.2. ATENUANTES E AGRAVANTES Reconheço a atenuantes da confissão espontânea, conforme fundamentação, razão pela qual atenuo a pena base em 02 (dois) meses, resultando em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de detenção. Não há agravantes.

IV.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA Conforme expus na fundamentação, ausentes causas de aumento de diminuição de pena, MOTIVO PELO QUAL TRANSFORMO A PENA APLICADA EM CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM 02 (DOIS) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE DETENÇÃO.”

Data vênia,
entendimento em contrário, porém em análise da dosimetria da pena verifica-se que a pena definitiva restou em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de detenção, pois a
culpabilidade aqui deve ser considerada com um alto grau de reprovação, já que o motorista, ao conduzir um veículo sob efeito de álcool, já violou deveres básicos de cuidado e segurança no trânsito, aumentando significativamente o risco de causar danos graves. Ressalta-se que a embriaguez, somada ao fato de não possuir habilitação para dirigir, evidencia um comportamento de desprezo pelas normas de trânsito e pela vida humana, uma vez que o réu estava ciente de sua condição inadequada para conduzir, mas ainda assim optou por dirigir.

Este comportamento revela uma atitude altamente negligente, configurando um grau de culpabilidade acima do ordinário em casos de homicídio culposo no trânsito, justificando, por si só, o aumento da pena-base acima do mínimo legal.

As circunstâncias do crime também agravam consideravelmente a situação, o atropelamento ocorreu em via urbana, local que requer maior cuidado devido ao grande fluxo de pedestres, inclusive crianças, o que torna a conduta ainda mais reprovável, já que a vítima possuía apenas 08 anos, considerada extremamente vulnerável e incapaz de se proteger contra o perigo da conduta imprudente do réu, portanto ultrapassa a normalidade de outros homicídios culposos no trânsito.

Com base no artigo 59 do Código Penal, ao analisar as circunstâncias judiciais de culpabilidade e circunstâncias do crime, é evidente que ambos os fatores justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. O motorista, além de embriagado, sem habilitação, com sua conduta ceifou a vida de uma criança de apenas 08 (oito) anos de idade.

Na segunda fase da dosimetria, não há qualquer alteração a ser feita, já que a pena fora reduzida em 02 (dois) meses, restando a ser cumprida em
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Como a pena em relação ao crime de lesão corporal restou prescrita, a pena definitiva é a acima referida, pelo que reduzi-la é irrazoável e desproporcional a conduta praticada pelo agente, pelo que deve ser mantida, em todos os seus termos, já que apesar das alegações defensivas, a pena restou justa e adequada ao caso concreto.

O regime de cumprimento de pena, é o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal.

Por sua vez, não conheço do pedido de detração penal, por ser matéria afeta ao juízo da execução, que possui mais subsídios para decisão. É assente a jurisprudência nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. absolvição. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. dosimetria. pena base JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. detração. matéria afeta ao juízo da execução penal. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Não há que se falar em absolvição ou mesmo desclassificação do delito quando as provas reunidas nos autos são suficientes e aptas a sustentar a condenação pelo delito de furto qualificado.

II – A pena-base já se encontra fixada no mínimo legal, tornando o pleito de sua redução inócuo.

III – O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado em estrita obediência aos ditames legais, levando em consideração a reincidência corretamente reconhecida na sentença, tendo sido registrado na decisão que a detração não lhe modificaria.

IV – O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. Precedentes.

V - Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009721-30.2017.8.14.0061 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024)

Finalmente, no que se refere ao prequestionamento das matérias, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida, nego provimento, mas de ofício reconheço a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de lesão corporal, disposto no artigo 303, do CTB, mantendo somente a pena em relação ao crime de homicídio de trânsito, disposto no artigo 302, do CTB, restando a reprimenda em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 29/10/2024